Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÕES. NÃO VERIFICADAS. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.
III - Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
IV - Embargos rejeitados.